Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes ou não fazer menção expressa aos dispositivos legais que lhes consideram favoráveis não caracteriza vício de omissão a ser sanado na via dos Embargos Declaratórios. Basta que o Julgador exponha os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões jurídicas relevantes para a resolução da lide, tal como feito na espécie.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado, mas tão somente depurar imperfeições, no caso, inexistentes, impondo-se, assim, a rejeição dos Embargos Declaratórios.
3. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso” (TJDFT, 20140111334832APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 27/10/2016).
Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
4. Recurso conhecido e não provido.